Tribunal: TJSP
Processo: 1001321-66.2020.8.26.0450
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ção, necessária à vista dos pontos controvertidos delineados tão somente com a apresentação da contestação, não ofende a lei processual, em especial porque a parte contrária teve acesso a seu conteúdo e pôde exercer plenamente o contraditório e ampla defesa.
3. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do dispositivo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001321-66.2020.8.26.0450; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 26/04/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Piracaia

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

26/04/2021

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, assiste razão à embargante quanto à ausência de expressa abordagem da preliminar de intempestividade da prova documental, o que é apreciado nesta sede.
2. Considerando que a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para o exercício da pretensão, resta que a complementação,

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, assiste razão à embargante quanto à ausência de expressa abordagem da preliminar de intempestividade da prova documental, o que é apreciado nesta sede.
2. Considerando que a petição inicial foi instruída com documentos suficientes para o exercício da pretensão, resta que a complementação, necessária à vista dos pontos controvertidos delineados tão somente com a apresentação da contestação, não ofende a lei processual, em especial porque a parte contrária teve acesso a seu conteúdo e pôde exercer plenamente o contraditório e ampla defesa.
3. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem alteração do dispositivo.